Tribunal: TJBA
Processo: 8072106-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072106-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEIRA MONTEIRO, NADINE ARAUJO AMORIM

AGRAVADO: ALEXIA TELES AMARAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Obrigação de fazer. Alegada irregularidade da obra. Alegação que constitui fato modificativo do direito da parte agravada. Reflexo na exigibilidade da obrigação e incidência de multa diária. Necessidade de melhor instrução pelo julgador de origem. Via estreita do agravo de instrumento. Suspensão da exigência da obrigação de fazer no que tange à reconstrução do depósito, até que seja melhor dirimida, em primeiro grau de jurisdição, a viabilidade técnica e jurídica de seu cumprimento. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de ID. 78979181 proferida por esta Relatoria, que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo ora agravado, dando parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das insurgências recursais, mediante a reforma da decisão agravada.

III – Razões de decidir

3. Com efeito, o projeto de ID. 73887282 não apresenta em seu escopo a presença de depósitos, mas de uma área de luz; ao passo que a legislação local determina a observância de recuos/espaçamentos mínimos de 1,5 m (um metro e meio) (ID. 73887283 – pág. 151 pdf).

4. Não obstante a ora agravante refira inexistir efetiva comprovação da suscitada irregularidade, observa-se que foi emitido Ofício pela Municipalidade que corrobora as alegações da parte embargante, sendo relevante registrar que, considerando que o documento de ID. 74718628 instruiu os embargos de declaração de ID. 478259224 (processo referência); já apreciados pelo julgador de origem, sua análise nesta seara recursal não enseja julgamento per saltum.

5. Há relevantes indícios de que a reconstrução do depósito encontra óbice na legislação local, notadamente pela possibilidade de exceder a área máxima construída permitida, desrespeitar recuos e espaçamentos mínimos – o que impede, por consectário lógico, a concessão da respectiva licença pelo Poder Público.

6. Malgrado a legalidade da construção do depósito não seja objeto da lide – conforme já consignado pelo julgador de origem, não se pode olvidar que configura fato minimamente modificativo do direito da parte autora, nos termos do artigo 273, II, do Código de Processo Civil – atraindo, portanto, o crivo do julgador de primeiro grau.

7. As alegações das partes demonstram a necessidade do contraditório exauriente e de maior dilação probatória, que deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Precedentes.

8. Cumpre reconhecer a necessidade de suspender a exigência da obrigação de fazer no que tange à reconstrução do depósito, até que seja melhor dirimida, em primeiro grau de jurisdição, a viabilidade técnica e jurídica de seu cumprimento.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº
8072106-66.2024.8.05.0000
, em que são agravantes
ALEXIA TELES AMARAL
e outro
s

e agravados
ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA
e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.